Tribunal: STF
Processo: AI 100750
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. COBRANÇA.
- FALTA DOS REQUISITOS NECESSARIOS AO CABIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'A' OU PELA LETRA 'D'
DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.